Tribunal: TJPA
Processo: 0804131-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804131-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: JUSERLAN GUEDES DOS SANTOS, GERLAN GUEDES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0804131-86.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTES
:
JUSERLAN GUEDES DOS SANTOS

E GERLAN GUEDES DOS SANTOS

IMPETRANTE
:
RAPHAELL LEMES BRAZ,
OAB/PA Nº 24.451-B

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR: DES. ALTEMAR PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.

CRIME DE TORTURA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PORTE ILEGAL DE ARMA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS
. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

Suposta prática dos
crimes de tortura
(art. 1º, I, a, da Lei 9.455/1997),
extorsão mediante sequestro
(art. 159 do CP) e
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei 10.826/2003), todos utilizados contra adolescente.

A decretação e manutenção da custódia cautelar dos coactos encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam,
in concreto
, a periculosidade dos pacientes, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade. (Súmula nº 08/TJPA).

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Raphaell Lemes Braz, em favor de Juserlan Guedes dos Santos e Gerlan Guedes dos Santos
,
que respondem a ação penal perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, pela suposta prática dos
crimes de tortura
(art. 1º, I, a, da Lei 9.455/1997),
extorsão mediante sequestro
(art. 159 do CP) e
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei 10.826/2003), todos utilizados contra adolescente.

Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente quando considerado os predicativos favoráveis do coacto (primário, com ocupação lícita e provedores de família).

Com força nessas considerações, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Por último, manifesta interesse em realizar sustentação oral.

Acostou documentos.

Indeferida a liminar (ID nº 5131324) e prestadas as informações (ID nº 2499174), o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem.
(ID nº 5224247).

É o relatório.

VOTO

Busca-se, em síntese, a revogação da prisão cautelar dos pacientes denunciados por
suposta prática dos
crimes de tortura
(art. 1º, I, a, da Lei 9.455/1997),
extorsão mediante sequestro
(art. 159 do CP) e
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei 10.826/2003), todos praticados contra adolescente.

No entanto,
a ordem não comporta concessão, eis que,
diferentemente do alegado pelo impetrante, a custódia preventiva se encontra devidamente justificada na decisão impugnada.

Por oportuno, segue os motivos declinados pelo juízo processante para decretar a prisão cautelar dos coactos:

“No presente caso concreto, este juízo entende que o
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
em relação aos dois investigados deve ser acolhido, já que se encontram presentes os requisitos legais exigidos para tanto pelos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso concreto, os representados
são suspeitos de praticar crime gravíssimo, tratando-se de tortura contra adolescente, havendo indícios de diversos atos cruéis como enforcamento, tapas, socos, golpes com arma de choque, agressão com pedaço de madeira, todos eles efetivados contra uma vítima absolutamente incapaz de oferecer qualquer tipo de resistência
. Aliado à tudo isso,
registre-se às

ameaças efetivadas contra a mãe e o tio da vítima, não sendo demais lembrar que ambos os suspeitos ocupam cargos públicos ligados à segurança pública, o que implica dizer que os crimes teriam sido efetivados por aqueles em que se deposita a função de combate à criminalidade e resguardo à ordem pública.

(...) O Fumus Commissi Delicti é um requisito cautelar próprio do processo penal, não se confundindo com o instituto do processo civil, Fumus Boni iuris, que indica a provável existência de um direito demandado.

Pode se entender por Fumus Commissi Delicti a comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. É a fumaça da prática de um fato punível. A prova, no limiar da ação penal, pode ser entendida como grande aproximação à probabilidade da ocorrência do delito, ela não precisa ser exaustiva.

Quanto à autoria são suficientes indícios para a presença de tal instituto. A existência do crime requer elementos mais concretos para sua afirmação, enquanto a autoria trabalha com a suficiência de indícios.

O segundo requisito genérico é o Periculum in Libertatis. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou

para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise, há riscos concreto à ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Isso porque as circunstâncias do crime revelam a periculosidade concreta dos agentes, aliado ao fato de que os investigados já ameaçaram a vítima e a sua mãe de morte caso procurassem às autoridades para apuração dos fatos, o que significa dizer que já demonstram conduta que objetiva impedir a persecução penal
.

Mostra-se necessária uma ação efetiva do Estado para garantir proteção às vítimas, especialmente ante a gravidade concreta dos crimes praticados, o que somente se obtém com a prisão dos investigados. A medida, longe de representar uma punição antecipada pelos crimes cometidos, constitui-se em meio hábil para se proteger o meio social da ação deletéria dos criminosos. Daí porque
o principal fundamento para a custódia é a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Assim, o decreto da prisão preventiva dos investigados preenche todos os requisitos de que trata o art. 312 do Código de Processo Penal, pois os fatos são contemporâneos e de elevada gravidade, tratando-se de condutas supostamente praticadas por agentes públicos, com extremos atos de violência, causando intenso sofrimento físico em desfavor de um adolescente, o que ficou demonstrado através do laudo de lesão corporal e depoimentos prestados perante a autoridade policial”.

Como se nota, o magistrado de 1º grau, após concluir pela existência de prova de materialidade e indícios de autoria delitiva, justificou a necessidade da segregação cautelar na periculosidade real dos pacientes, evidenciada pela violência utilizada, ameaças à vítima e sua família e, ainda, a possibilidade de
impedirem a persecução penal
.

Nesse sentido, tem-se que

“periculosidade
do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão
preventiva,
tendo como escopo o resguardo da ordem pública.
(AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020, STJ) ”.

Ressalto, outrossim, que, consoante entendimento sedimentado nos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida se revela necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do coacto, como no caso.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, exemplificativo do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 4.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 6. Ordem de habeas corpus denegada”.
(HC 555.376/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).

Por todo o exposto e comprovada a necessidade da prisão preventiva, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar,
conheço

do
writ
, todavia, na esteira do parecer ministerial denego a ordem impetrada.

Belém, 31 de maio de 2021.

Des. ALTEMAR PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 16/06/2021